Tribunal: STF
Processo: AI 856757
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL.  CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, INCÊNDIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, 250, § 1º, II, A, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CO-RÉUS – CHACINA DE FELIZBURGO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ARGÜIÇÃO PRELIMINAR PARA DECLARAR NULA A DECISÃO – ARGUMENTO DE IMPUTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO OBJETIVA DAS CAUSAS CONFIGURADORAS DAS QUALIFICADORAS – REJEITADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE DECOTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDENTE – SÚMULA 64 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’ - RECURSOS IMPROVIDOS.”



    7. Agravo Regimental desprovido.